Tribunal: STF
Processo: ARE 1496642
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO DIREITO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL INICIALMENTE NO REGIME CELETISTA E, POSTERIORMENTE, SOB A ÉGIDE ESTATUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 1.574/1990 QUE CONTEMPLA REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE CÔMPUTO DO PERÍODO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 261, § 2º, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGES. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Lajes/SC aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 29, e 37, incs. II e X, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios da autonomia municipal, do ato jurídico perfeito e do concurso público. Afirma que o Estatuto dos Servidores vigente quando do ingresso da recorrida estipulava que as disposições sobre férias e licenças não incidiriam sobre os servidores contratados pelo regime da CLT, situação da recorrida, a qual somente passou a ter direito à licença-prêmio após a migração para o regime estatutário. Diz contrariado o Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral e inobservado enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Discorre longamente sobre a evolução da legislação municipal no tocante aos servidores, transformação de empregos em cargos e extinção dos contratos de trabalho. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Com efeito, na situação em deslinde, a parte autora laborou em regime celetista anteriormente à vigência do regime único do município de Lages, de modo que o caso deve ser resolvido à luz das regras de transição estipuladas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lages, Lei n. 1.574/1990, que assim dispôs sobre a transição e reenquadramento dos servidores: 



    Art. 261 - O reenquadramento dos Servidores ocupantes de emprego ou funções públicas, incluídos no regime jurídico único, ora instituído, ficam transformados em cargos na data da vigência desta Lei. 



    § 1º - A transformação de que trata o "caput" deste artigo, dar-se-á pelo enquadramento automático dos Servidores celetistas e estatutários do atual quadro, observada a equivalência e atribuições integrantes do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos. 



    § 2º - Ficam extintos os contratos individuais de trabalho cujos empregos e funções foram transformados, assegurando-se aos respectivos ocupantes a continuidade do tempo de serviço para todos os efeitos de direito.” 



    Restou assegurado, portanto, o direito à continuidade e o cômputo do tempo de serviço prestado por esses servidores antes da instituição do Regime Jurídico Único e, via de consequência, as garantias econômicas decorrentes dessa continuidade, conclusão que se reafirma com a redação dos arts. 99 e 263 do mencionado estatuto, in verbis: 



    Art. 263 - o disposto de que trata o Artigo 99, do Capítulo IV, Título III desta Lei, terá seus efeitos retroativos a data da admissão do Servidor. 



    Art. 99 - Conceder-se-á a licença ao Servidor: I - por motivo de doença em pessoa da família; II - para serviço militar obrigatório; III - para tratar de interesses particulares; IV - licença prêmio; (grifei). 



    Dessa forma, conforme disciplina o regime estatutário no município, os servidores municipais tiveram os seus empregos e funções transformados em cargos, com garantia de "continuidade do tempo de serviço para todos os fins".



    Assim, assiste-lhe o direito ao cômputo do tempo de trabalho como celetista para fins de licença prêmio e, logo, ao pagamento de 90 (noventa) dias de licença prêmio não usufruída.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.445.968-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. FRUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.340.859-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Licença-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.210.387-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16/08/2019, p. 05/09/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Licença-prêmio. Pretensão ao recebimento retroativo do benefício. Lei Municipal nº 2.995/2007. Revogação pela Lei Municipal nº 3.172/2009. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.247.992-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15/05/2020, p. 29/06/2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 727.282-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/09/2012, p. 25/09/2012). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor Público Celetista. Estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT. Licença-prêmio. Lei municipal. Concessão. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da súmula nº 280 desta Corte. 2. O STF, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico seja alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 756.546-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 02/05/2013).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator